Tribunal: STF
Processo: HC 244318
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 923.706/CE (e-doc. 5, p. 43-46).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 11 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado), 180, caput (receptação) e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, e 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 4, p. 142-148).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de receptação e associação criminosa armada e para redimensionar a reprimenda definitiva para 8 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 23 dias-multa pelo demais delitos. O título condenatório transitou em julgado em 08/11/2023 (e-doc. 4, p. 281).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração (e-doc. 5, p. 14-26). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de intimação do paciente para a audiência do seu interrogatório. Diz ser nulo o ato que decretou a revelia, argumentando não terem sido esgotados todos os meios para a intimação pessoal, não tendo havido sequer intimação por edital.



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a decretação de nulidade do processo a partir da audiência, determinando-se a realização de nova audiência de interrogatório com observância da prévia intimação do paciente, no mesmo endereço informado, com a imediata expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par disso, observa-se a condenação transitou em julgado em 08/11/2023, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 29/07/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018)



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Tribunal de Justiça afastou as alegações de nulidade processual considerando a inexistência de prejuízo à defesa, assim como a preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso em tela, analisando a nulidade suscitada, foi verificado que, após o oferecimento da denúncia, o Juízo competente determinou a citação do réu, que foi realizada em 19 de setembro 2016, conforme certidão expedida nos autos à fl. 221/222. A defesa apresentou a respectiva resposta à acusação às fls. 247/249.



    Empós, oferecido aditamento à denúncia às fls. 376/377, para acrescentar a imputação ao acusado pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 69, ambos do Código Penal. Recebido o aditamento à denúncia em 02 de abril de 2018, nos termos do decisório de fls. 397/398.



    Manifestação da Defensoria Pública acerca do aditamento, fls. 381/383.



    O Magistrado singular determinou a intimação do réu, mediante carta precatória (fl. 392 e 538), com a finalidade de realizar o seu interrogatório. Conforme certidão expedida em 20 de março de 2018 à fl. 224, o oficial de justiça deixou de proceder à intimação, tendo em vista que o réu havia mudado de endereço. Vejamos:



    (...)



    Frustrada a tentativa de intimação, o Juízo processante, através de decisão de fl. 566, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, determinou o seguimento do processo sem a presença do réu, sendo este assistido pela Defensoria Pública Estadual. Em 19 de abril de 2021 a defesa se manifestou nos autos para o seguimento regular do processo e apresentou os memoriais finais, às fls. 589/604, requerendo a absolvição do acusado.



    Razões sem alegar qualquer tipo de nulidade (fls. 633/664).



    No presente caso, embora o órgão judicante tenha optado por decretar a revelia do paciente, percebe-se, de fato, que a Defensoria Pública tomou ciência da intimação, bem como se manifestou em todos os atos processuais subsequentes.



    Além disso, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme dispõe o artigo 563, do Código de Processo Penal, o princípio do pas de nullité sans grie, nem mesmo apresentou qualquer irresignação em relação a pretensa nulidade na apelação interposta, deixando para arguir tão somente em sede habeas corpus. 



    (...)



    Conforme verificado por esta Relatora, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o suplicante não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o réu foi devidamente citado para responder ao processo, contudo, no tocante à sua intimação para comparecer ao interrogatório, o mesmo não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia.



    Dito isso, pode concluir que o paciente tinha pleno conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem informar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário, levando em consideração que o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Assim determina o art. 565 do Código de Processo Penal: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.



    (...)



    Por fim, relevante esclarecer que a suposta nulidade sequer fora arguida a tempo e modo, insurgindo-se o paciente sobre a matéria somente quase quatro anos depois, circunstâncias que evidenciam a preclusão da matéria ora suscitada.



    Desse modo, confunde-se a manobra defensiva com a chamada nulidade de algibeira (ou ‘de bolso’), que consiste na estratégia de permanecer silente no momento oportuno, manifestando-se somente em ocasião posterior, supostamente mais favorável, agredindo a boa-fé processual.” (e-doc. 5, p. 18-24, grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica (e-doc. 5, p. 43-46).



    12. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Segundo consta do processo, em 19/09/2016 o paciente foi devidamente citado (e-doc. 3, p. 13). Após o encerramento da instrução processual, foi designada a data de 06/18/2018 para realização de audiência para colheita do interrogatório (e-doc. 4, p. 3). Em 05/06/2018, foi certificado nos autos não ter sido localizado o endereço informado pela defesa (e-doc. 4, p. 9). Nova tentativa de intimação também restou frustrada (e-doc. 4, p. 54). Após juntada do comprovante de endereço atualizado do acusado (e-doc. 4, p. 59), foi determinada a expedição de carta precatória a fim de que fosse devidamente intimado para a realização do ato (e-doc. 4, p. 70). Em 03/11/2020, o mandado foi novamente devolvido sem o cumprimento em razão de o paciente ter mudado de endereço (e-doc. 4, p. 98). Em face disso, o magistrado de primeira instância decretou a revelia (e-doc. 4, p. 100).



    13. Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa. Levou-se em conta a legislação de regência. Confira-se:



    “CPP, Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”



    14. Frise-se que à época o paciente era assistido pela Defensoria Pública, a qual foi devidamente intimada acerca da decretação da revelia (e-doc. 4, p. 109), não apresentado oposição. Em novas oportunidades de se manifestar nos autos, quedou-se inerte, inclusive nada alegando nos memoriais apresentados (e-doc. 4, p. 123-138) e nas razões de apelação (e-doc. 4, p. 167-198).



    15. Diante do exposto, não se verifica qualquer situação de constrangimento ilegal, uma vez que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade por ausência de intimação do defensor público ou dativo para sessão de julgamento do recurso perante o Tribunal a quo não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes: HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/06/2016, HC 102.077, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/04/2014 e RHC 107.758, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 28/09/2011. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, em razão de infração ao disposto no artigo 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 11/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública, de quem se exige, caso se considere prejudicada em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade a falar nos autos. No caso, não obstante tenha oposto embargos de declaração, a defesa veiculou tal insurgência somente quando da interposição do Recurso Especial. Matéria preclusa. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 27/06/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Nulidade não arguida oportunamente. Prejuízo não demonstrado. Regimental não provido.”



    (HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    16. Sem embargo, o art. 565 do Código de Processo Penal aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao se estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    17. Ademais, assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais [,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011). Do contrário, como assentado pelo TJ, ter-se-ia como válida a chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável.



    18. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).



    19. Ademais, o pronunciamento das instâncias antecedentes mostraram-se acertados, uma vez não demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade, eis que o paciente foi assistido pela Defensoria Pública durante todo o curso processual, a qual apresentou defesa prévia, alegações finais e até mesmo interpôs recurso de apelação. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator